Tribunal: TJMT
Processo: 0001514-33.2019.8.11.0036
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001514-33.2019.8.11.0036
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 005.185.691-36 (RECORRENTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), Marcio Ferreira dos Santos (RECORRENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), Geovanni de Freitas Ribeiro (VÍTIMA), GEOVANNI DE FREITAS RIBEIRO - CPF: 005.655.151-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.714.651-77 (RECORRENTE), VICTOR LIMA DE SOUSA - CPF: 049.955.671-27 (ADVOGADO), CELIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 005.185.691-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA NA DENÚNCIA E DA
SENTENÇA DE
PRONÚNCIA
– INOCORRÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AO ART.41 DO CPP

E PEÇA QUE DESCREVE A

PLAUSIBILIDADE DA IMPUTAÇÃO POSSIBILITANDO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE DA PRONÚNCIA – NULIDADE NÃO OCORRENTE – PRELIMINARES REJEITADAS –
2.MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
– IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES

DE AUTORIA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL

–

MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO ART. 413 DO CPP
–
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA –
RECURSO
QUE
DIFICULTOU
A DEFESA DA
VÍTIMA
–

IMPOSSIBILIDADE –
VÍTIMA
QUE POSSIVELMENTE, PELA DINÂMICA DOS FATOS, ESTAVA, EM TESE,

DORMINDO
QUANDO RECEBEU O TIRO

EM REGIÃO ‘PARIETAL ESQUERDA
DA CABEÇA’ – QUALIFICADORA MANTIDA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 DO TJMT – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Proferida a sentença de pronúncia assim como determinado pela legislação, em termos contidos e suficientes, além de delineada a conduta da acusada, ainda que de modo sucinto, descabe arguir nulidade da sentença de pronúncia por ausência de individualização da conduta.

A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
no tribunal do júri.

O enunciado orientativo n.º 02 do TJMT: “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do tribunal do júri.”, o que não o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por Márcio Ferreira dos Santos em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT que, nos autos da ação penal n. 0001514-33.2019.8.11.0036, o pronunciou pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso IV [meio que dificultou a defesa da vítima], do Código Penal. (Sentença – ID.167819510)

Inconformado, sustenta, em preliminar, que a participação do recorrente no evento delituoso não está precisamente delineada na denúncia e na pronúncia. No mérito, almeja pela impronúncia por ausência de provas da autoria delitiva, bem como, pede

a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (ID. 167819527).

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 167819542).

Em solo de Juízo de retração, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID. 167819546).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (ID. 173265650)

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS NA DENÚNCIA E NA PRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE QUE A PARTICIPAÇÃO DE CADA ACUSADO ESTEJA PRECISAMENTE DELINEADA NA DENÚNCIA E NA PRONÚNCIA. PEÇA INICIAL FORMALMENTE CORRETA E CAPAZ DE ENSEJAR O EFETIVO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA COM LINGUAGEM SÓBRIA E COMEDIDA QUE NÃO APRESENTA CONCLUSÕES PEREMPTÓRIAS ACERCA DA DINÂMICA DOS FATOS. 2. DO MÉRITO. 2.1 PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICABILIDADE DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 2.2 EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado e das contrarrazões.

Considerando a existência da preliminar ventilada, passo a análise.

1.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS.

Pede que seja reconhecida a inépcia
da denúncia,
aduzindo, inclusive, que foi apontada desde a resposta à acusação, assim como,
da sentença de pronúncia
, pois, sob sua ótica, não individualiza a conduta do acusado, portanto, afigurando-se genérica, restando inexistente a justa causa para o exercício da ação penal.

Para a melhor análise, transcrevo os termos
da denúncia
: (Id. 167819497)

“[...]Consta do caderno investigatório em epígrafe, que no dia 19 de agosto de 2019, durante período noturno, no Assentamento Santo Antônio, Fazenda Mesa Vermelha, localizada na MT-270, Zona Rural desta urbe, os denunciados Célio Ribeiro dos Santos, vulgo “Saruê” e Márcio Ferreira dos Santos, agindo com nítido animus necandi, por motivo fútil, mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, valendo-se de uma espingarda de pressão adaptada Calibre 22, mataram a vítima Geovanni de Freitas Ribeiro, vulgo “Coruja”.

Depreende-se do caderno investigatório que na data e local dos fatos os denunciados e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica, ocasião em que se desencadearam discussões, tendo a vítima ameaçado o denunciado Márcio com uma arma branca (fação) e Célio intervindo para evitar a continuidade da briga.

Após os fatos, aproveitando que a vítima se encontrava dormindo em uma rede na área externa da residência, o que tornou impossível sua defesa, os denunciados tomaram posse da arma pertencente a Márcio, uma espingarda calibre 22, efetuaram um disparo, o qual atingiu a região parietal esquerda de Geovanni, causando-lhe traumatismo crânio encefálico e, por conseguinte, sua morte, consoante Laudo Pericial de fls. 58/79.

Consta ainda, que após os fatos, antes da chegada da Polícia no local dos fatos, os denunciados alteraram sensivelmente a disposição dos móveis e objetos que estavam no local, escondendo a Carabina utilizada para a prática do crime do mato, vez que esta estava apenas 02 (dois metros) do corpo da vítima.

À luz do exposto, o Ministério Público o Ministério Público Estadual denuncia CÉLIO RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo “Saruê” e MÁRCIO FERREIRA DOS SANTOS, como incursos na conduta delitiva tipificada no art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil), inciso IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), todos do Código Penal, protestando para que seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se, posteriormente, a citação dos denunciados para o oferecimento das defesas, instalando-se o devido processo legal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se até a decisão de pronúncia e posterior julgamento e condenação pelo Egrégio Tribunal do Júri.[...]”

Na hipótese, não constato a alegada inépcia da denúncia, porquanto a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa.

A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do
in dubio pro societate
.

Nessa ótica o STF:
“
Não se revela inepta a denúncia que, observados os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, narra, de forma precisa e individualizada, as condutas atribuídas e delimita o conteúdo da acusação veiculada
”
(HC 144234, 1.
ª
T., rel. Marco Aurélio, j. 12.03.2019, v.u.).

Assim sendo, formalmente apta a exordial acusatória.

Ademais, com a instrução maior do processo o juízo optou por pronunciar o recorrente. Para tanto, valeu-se da seguinte fundamentação
: (Id. 167819510)

“[...]Fundamento e Decido.

1) DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

O acusado
MÁRCIO FERREIRA DOS SANTOS
preliminarmente alega ser a denúncia inepta por entender que a inicial acusatória não possui os requisitos do art.41 do Código de Processo Penal.

Diversamente do alegado pelo réu, compulsando os autos verifico que os requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal estão presentes na exordial acusatória de Id 61789814, vê-se, pois, que o
Parquet
expôs em sua peça vestibular narrou o fato criminoso o qual é imputado ao acusado, a princípio, com todas as suas circunstâncias, verifica-se que há na exordial a narrativa do fato típico e suas circunstâncias de tempo e modo, além da individualizando a condutada delituosa que imputa ao acusado.

Verifica-se ainda que, nos termos estabelecidos pelo art. 41, da Lei Adjetiva Penal, que o acusado foi devidamente qualificado e individualizado, bem como restou indicada na referida peça acusatória a classificação do crime imputado ao acusado, bem como o rol de testemunhas as quais pretende a oitiva para comprovação dos fatos narrados.

Isso posto, todos os requisitos estão presentes na referida denuncia, pelo qual
REJEITO
a preliminar de inépcia arguida pelo acusado.

2) DO CRIME DE HOMICÍDIO

O ordenamento jurídico vigente estabelece que o juiz pronunciará os acusados quando se convencer da existência da infração penal e houver indícios de ser ele o seu autor.

Outrossim, a pronúncia é decisão de conteúdo declaratório, pela qual é proclamada a admissibilidade da acusação, para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na sentença de pronúncia é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito da questão, já que esta é atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força do art. 5°, inc. XXXVIII da Constituição Federal.

Malgrado essa vedação, a fundamentação é indispensável, conforme preceitua o mesmo dispositivo.

Passo a apreciação da existência ou não de indício de materialidade e autoria da infração penal, de acordo com os elementos contidos nos autos.

Compulsando os autos, verifico os
INDÍCIOS DE

MATERIALIDADE
do delito consubstanciados pela Portaria de instauração de Inquérito Policial (Id 61789814), Boletim de Ocorrência nº 2019.247530 (Id 61789814); Laudo Pericial de Necrópsia nº 200.1.01.2019.020008-01 (Id 61789814).

De outra banda, sem antecipar qualquer juízo de mérito, cuja análise caberá ao Conselho de Sentença, existem também
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
em face dos denunciados
CÉLIO RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo “Saruê” e MÁRCIO FERREIRA DOS SANTOS
, em que pese haverem negado a prática delitiva, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, indicam ser os acusados os autores dos fatos narrados na denúncia. Vejamos:

A testemunha
Zelias Alves dos Anjos
, afirmou em juízo que na noite em que fatos teriam ocorrido ouviu a vítima e os acusados
CÉLIO
e
MÁRCIO
brigando e que estavam todos bastante embriagados, ao chegar no local viu a vítima de posse de um facão discutindo com os denunciados, por tal razão teria levado o acusado
MÁRCIO
para pernoitar em sua residência no intuito de colocar fim à briga, deixando a vítima e
CÉLIO
na fazenda.

Aduziu ainda que na manhã seguinte
CÉLIO
chegou à sua casa dizendo que seu tio, a vítima Geovani, estava morto.

Ouvido em juízo, a testemunha
Naziro Ribeiro Matos Júnior
afirmou que teria sido acionado em razão do falecimento de um homem no Assentamento Santo Antônio, e ao chegar ao local visualizou a vítima Geovanni de Freitas Ribeiro deitado em uma rede na varanda, como se estivesse dormindo, com uma poça de sangue no chão logo abaixo de sua cabeça, bem como que apresentava sinais de luta corporal, vez que também estaria com olho roxo e inchado e que em conversas com a testemunha Zelias
este teria lhe afirmado que a vítima e o acusado
MÁRCIO
teriam tido uma desavença na noite anterior ao óbito da vítima.

Ouvido em juízo, a testemunha
Magno Rosa Martins
, afirmou que em continuidade às investigações buscavam localizar a arma de fogo utilizada no crime sendo que inicialmente o acusado
MÁRCIO
teria lhe dito que
CÉLIO
havia escondido a espingarda no mato e que teria sido o próprio acusado
MÁRCIO
quem teria encontrado a referida arma, afirmando ainda que por se tratar de uma extensão de terras muito grande somente seria capaz de localizar a arma de fogo aquele que a tivesse escondido em meio ao matagal e que a polícia civil não teria sido capaz de localizá-la.

Por fim, a testemunha
Robson de Assis Cláudio Rosa
, aduziu que o acusado
MÁRCIO
teria assumido a propriedade da arma de fogo utilizada no crime, afirmando, contudo, que referido equipamento estaria em poder do acusado

CÉLIO

e que referida arma de fogo teria sido encontrada por
MÁRCIO
em meio ao matagal em uma área de terras de aproximadamente 60 hectares de pastagem que a polícia civil não teria localizado a arma do crime.

Contradizendo a alegação da testemunha
Zelias Alves dos Anjos
de que havia uma única porta de acesso à área externa em sua residência, e que referida porta teria permanecido trancada por meio de corrente e cadeado durante toda a noite, foi o interrogatório o acusado
CÉLIO
o qual afirmou em juízo que na residência de
Zelias
também funciona um bar e que a acesso seria por uma porta de madeira a qual era trancada apenas um pedaço de madeira colocado na horizontal, sendo que ao chegar à casa da testemunha para comunicar o óbito da vítima foi recebido primeiramente pelo acusado
MÁRCIO
, o qual teria saído pela porta da frente e após por
Zelias
que teria saído do interior da casa pela porta dos fundos.

Desse modo, como é sabido, a absolvição sumária, em casos de competência do Tribunal do Júri, somente pode se dar quando não há dúvida alguma de que os réus agiram em legítima defesa, não tinham a intenção de matar (
animus necandi
), haver restado provado a inexistência do fato, haver provas cabais e inequívocas de não serem eles os autores do delito, uma vez que, se alguma dúvida houver, há o caso de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso do presente feito, observa-se que não há outras provas coligidas nos autos que comprovem de forma cabal e inequívoca a versão dos fatos levantada individualmente por cada um dos réus em seus interrogatórios, de modo que nesse momento processual não é possível a absolvição sumária de qualquer dos acusados.

Desse modo, diante das divergências existentes entre a versão dos fatos apresentada pelas defesas, pelos réus em seus interrogatórios, e as declarações das testemunhas e demais provas coligidas aos autos, outra solução não resta senão o encaminhamento da acusação para julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

No que respeita às qualificadoras, percebe-se o emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que conforme consta dos autos Geovanni teria sido alvejado por arma de fogo na cabeça e pelas costas, bem como que estaria dormindo no momento de sua morte, devendo a questão ser analisada com maior profundidade pelo Tribunal do Júri.

No caso em tela, a qualificadora do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, descrita e articulada na denúncia guarda relação com o caso, sendo aconselhável que os réus sejam pronunciados com elas, para que o Conselho de Sentença possa examinar o caso em sua plenitude e dar a ele a melhor e mais correta solução.

De outra banda, no que respeita a qualificadora do motivo fútil, constato que, como bem alinhavou o Ministério Público em suas alegações finais, não restou demostrada durante a instrução processual, pois conforme narram os autos a vítima na noite anterior à sua morte teria discutido com os acusados
CÉLIO
e
MÁRCIO
, tendo inclusive ameaçado e agredido este último com um facão. Diante de grave ameaça perpetrada pela vítima contra os acusados, afasto a possibilidade de sua incidência e consequente análise de referida qualificadora pelo Conselho de Sentença.

Portanto, presentes os requisitos legais, imperativa a pronúncia dos réus, para que sejam eles submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Decido.

Com essas considerações e fundamentos,
DECLARO
ser processualmente admissível a continuidade da acusação contra o réu, de modo que
PRONUNCIO CÉLIO RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo “Saruê”
, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/06/1981, em Torixoréu-MT, filho de Joaquim Souza Santos e Sidercina Ribeiro dos Santos, portador do RG nº 1291482-7 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 005.185.691-36, residente e domiciliado na Fazenda Rua Dom Bosco – Galpão Próximo ao Ginásio, Bairro Ipanema, em Torixoréu-MT e
MÁRCIO FERREIRA DOS SANTOS
, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/08/1984, em Piranhas/GO, filho de Henrique Ribeiro dos Santos e Hilda Ferreira dos Santos, portador do RG nº 4493500 SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº 051.714.651-77, residente e domiciliado no Assentamento Santo Antônio – Sítio do Marlon Bengala, Zona Rural de Guiratinga-MT, pela prática da
INFRAÇÃO PENAL
prevista no
artigo 121, §2º, inciso IV (meio que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal
, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular desta Comarca.

Vislumbro que os acusados
CÉLIO RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo “Saruê” e MÁRCIO FERREIRA DOS SANTOS,
respondem a este processo em liberdade, não havendo motivos que recomendem a prisão, sendo desnecessária a sua segregação social, quer para a garantia da aplicação da lei penal ou até mesmo para garantia da ordem pública, principalmente, no que concerne a presença dos acusados perante o Conselho de Jurados.

Portanto,
CONCEDO
aos acusados o direito de continuar respondendo ao processo em liberdade.

Preclusa a decisão de pronúncia, encaminhem-se os autos ao juiz presidente do Tribunal do Júri.[...]”

Diversamente do que sustentou a defesa, tenho que as provas constantes dos autos trazem indícios da existência do delito, pois,
a priori
, ocorreu uma discussão entre a vítima, o correu [Célio] e o recorrente [Márcio] e que estavam todos embriagados, de modo que anteriormente ao fato a vítima foi vista de posse de um facão discutindo com os denunciados e a ocorrência do delito foi posterior a esse fato.

Assim a testemunha Naziro externou que Zelias teria lhe afirmado que a vítima [Geovanni]

e o acusado [
Márcio]
teriam tido uma desavença na noite anterior ao óbito da vítima. E que por esse motivo teria levado o recorrente para dormir sua casa, dentro da fazenda.

Contudo, ainda que se pudesse objetivar a declaração de que o mesmo

teria levado o recorrente
Márcio
para pernoitar em sua residência no intuito de colocar fim à briga, depreende-se que houveram contradições por parte das declarações do corréu
Célio
o qual afirmou em juízo que na residência de
Zelias
também funciona um bar e que a acesso seria por uma porta de madeira a qual era trancada apenas um pedaço de madeira colocado na horizontal, sendo que ao chegar à casa da testemunha para comunicar o óbito da vítima foi recebido primeiramente pelo recorrente
Márcio
, o qual teria saído pela porta da frente e após por
Zelias
que teria saído do interior da casa pela porta dos fundos.

Nesse sentido, assim como determinado pela legislação, em termos contidos e suficientes o juízo colacionou aos autos as provas de autoria e materialidade que formaram a sua convicção e ensejaram à pronúncia da recorrente.

Frise-se, por oportuno, que o relato testemunhal reproduzido pelo juízo de primeiro grau no
decisum
recorrido delimita de forma clara e adequada a conduta imputada, consoante transcrito acima.

Ademais, discussões aprofundadas quanto ao tema e a existência de controvérsias entre os elementos acostados aos autos devem ser submetidos ao Tribunal do Júri, órgão a quem a Constituição Federal de 1988 reservou a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

À propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VIRTUAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE DA PRONÚNCIA -
MÉRITO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE EXCLUSÃO DE AUTORIA - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA - DECOTE DA QUALIFICADORA - INVIABILIDADE - ENUNCIADO 64 DO TJMG - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2.
Proferida a sentença de pronúncia assim como determinado pela legislação, em termos contidos e suficientes, além de delineada a conduta da acusada, ainda que de modo sucinto, descabe arguir nulidade da sentença de pronúncia por ausência de individualização da conduta
. 3. Em relação à absolvição sumária, por se tratar de hipóteses que obstam precocemente a submissão do caso ao juízo natural da causa, é necessária a existência de prova segura e cristalina quanto à improcedência da acusação imputada ao réu, sob pena de afronta às regras constitucionais que delimitam a soberania dos vereditos do júri e sua competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, regras essas expressamente positivadas no artigo 5°, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. 4. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, deve ser mantida a sentença de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. 5. De acordo com a Súmula n.º 64, deste E. Tribunal de Justiça, "deve- se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes". 6. Preliminar es rejeitadas e, no mérito, recurso negado. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0105.07.218554-6/003, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/08/2022, publicação da súmula em 18/08/2022)

Assim, tenho como inviável o acolhimento da aludida preliminar, em sendo assim, observadas as formalidade legais para prolação da sentença de pronúncia, não vislumbro qualquer nulidade.

Neste entendimento, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

2.DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA.

A defesa pede a impronúncia do recorrente Márcio Ferreira dos Santos, alegando ausência de provas da autoria delitiva.

Argumenta que todos os depoimentos prestados comprovam que o Recorrente não cometeu o crime, afinal, sequer retornou no local onde ocorreu o fato durante a noite
visto
ter o recorrente pernoitado em outra residência e muito menos comprovou que ele tenha saído de lá para intentar contra a vida da vítima. E ainda, que o IML informou que a morte ocorreu mais ou menos às 1h30 da madrugada, ou seja, horário em que o recorrente se encontrava pernoitando em outro local

Pois bem. A materialidade do crime de homicídio qualificado repousa no boletim de ocorrência nº. 2019.247530, no laudo de necropsia n. 200.1.01.2019.020008-01, no laudo do exame de local de crime n. 200.2.06.2019.010995-01 e no laudo do exame realizado na arma de fogo utilizada para a prática delitiva n. 200.2.03.2019.010986-01.

Com relação à autoria, constata-se, dos depoimentos colhidos do recorrente e corréu na delegacia de polícia e durante a instrução criminal, a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu foi o autor do fato descrito na peça acusatória.

A testemunha Zelias Alves dos Anjos, em juízo, narrou que presenciou, em momento que antecedeu o crime, o ora recorrente, o corréu [Célio Ribeiro] e a vítima Geovanni de Freitas Ribeiro discutindo no alojamento:

“[...] Eu fui deitar era umas nove horas da noite, aí escutei o barulho, eles conversam alto, falei pra minha esposa: “tá acontecendo alguma coisa”. Voltei para trás e liguei para o patrão dele e falei: “rapaz eles tá brigando, eles estão bêbados, o corujinha [vítima] está bastante bêbado”. Aí ele disse: “leva o Márcio pra sua casa”. Aí eu fui lá, quando eu cheguei eles estavam brigando, aí o finado corujinha tava com um facão na mão, o Márcio deitado, o Célio sentado e eles brigando

O depoimento da testemunha Naziro Ribeiro Matos Júnior, relata:

“[...]MP: Conta pra gente como que foi essa ocorrência. Testemunha: Na data do fato eu estava de plantão, aí o sr. Bosco foi lá na Delegacia informar que tinha um senhor lá que tinha falecido na fazenda, aí eu em companhia com o escrivão Adonílio, nos dirigimos ao local, a gente encontrou a vítima lá na rede com uma poça de sangue embaixo. MP: Em que posição ele se encontrava? Testemunha: Ele tava deitado como se estivesse dormindo. MP: Com essa poça de sangue por baixo. Testemunha: Por baixo. MP: Ele apresentava alguma lesão na cabeça, no corpo? Testemunha: O rosto dele tava inchado, o olho estava roxo, inclusive eu conversando com a perícia foi por causa do impacto com o projétil, parecia que tinha sido luta corporal mais não foi. Primeiro a gente passou lá no Bar do Zelias, ele falou que no dia anterior a vítima, o Giovani ele chamava ele de coruja, teve uma desavença com o Márcio, e ele tirou o Márcio lá do local do fato e levou lá pra casa dele, porém ficou o Célio e a vítima, segundo o Zelias. (...) Eu conversei lá com o perito, e ele disse que ele morreu quando estava dormindo.”

Os policiais Magno Rosa Martins e Robson de Assis Cláudio Rosa, em audiência instrutória, esclareceram que durante o cumprimento do mandado de prisão apreenderam a arma de fogo utilizada no crime que havia sido ocultado em uma área de pastagem de cerca de 60 hectares e foi localizado por Márcio Ferreira dos Santos.

Transcrevo, em síntese, a declaração do primeiro policial [Magno Rosa] em juízo:

“[...]
tinha uma situação de uma espingarda e o Márcio falou que o Célio teria escondido essa espingarda [...] saímos procurando essa espingarda quando nós achamos a espingarda de pressão, na verdade quem achou foi o próprio Márcio, uma espingarda de pressão que tinha sido transformada para lançar munição de 22. [...] Eu tinha certeza que o Márcio sabia onde estava a arma. Juízo: Por que você tinha certeza? Testemunha: Porque é muito grande lá, a gente saiu procurando pra um lado e tal [...] aí de repente ele saiu procurando próximo de um trieiro no meio do mato, só quem teria guardado ali saberia que estaria ali, nós não acharíamos nunca essa arma”.(Negritou-se)

No mesmo sentido, declarou o policial Robson de Assis Cláudio Rosa em juízo:

“[...] foi cumprido o mandado e depois começamos ali no local interrogar ele sabendo que a arma ia estar naquele local, ele falou que o Célio tinha guardado a arma, mas não sabia o local exato [...] indicou um local amplo de pastagem e que deveria estar por ali, ele saiu à procura dessa arma e após andar bastante ele mesmo encontrou a arma guardada em uma moita. Ministério Público: Ali, na forma que ele encontrou, você acredita que ele encontrou de uma forma bastante fácil Testemunha: Pelas condições, pelo tamanho do local ou foi ele que guardou a arma ali, ou foi alguém que guardou e falou para ele.
Ministério Público: Teria como encontrar essa arma se não tivesse essa informação? Testemunha: Não teria como, é uma área de 60 hectares de pastagem e impossível encontrar ela
”.(Negritou-se)

Assim, em que pese o recorrente negar a prática delitiva aduzindo que não estava no momento do crime na residência em que a vítima foi encontrada sem vida, verifica-se, que tal alegação ressoa isolada nos autos e vai de encontro ao amealhado nos autos até o momento isto porque os evolvidos [recorrente, corréu e vítima] estavam ingerindo bebida alcoólica, com comportamentos hostis, uns para com os outros momentos antes.

Diante do cenário delitivo, tenho que os indícios de autoria estão presentes consoante se infere da discussão anterior entre os réus e a vítima e a localização, por Márcio Ferreira dos Santos, da arma de fogo utilizada no crime, que teria sido ocultada por ele ou pelo corréu [Célio Ribeiro] em uma área de pastagem, assim como as declarações dos corréu Célio.

Neste diapasão, é cediço que para a pronúncia, bastam ser evidenciada a prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“[...]Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21ª Edição, p. 659)

É pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa da recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no art. 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento. A propósito é o C. STJ:

“[...]A pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e
de indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
.” (STJ, AGRG no AREsp nº 1507361/PR)

À propósito, é o entendimento do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
E FURTO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PROVAS
PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
INVIABILIDADE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate
. 2. A exclusão das qualificadoras do delito de
homicídio
somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. 3. Recurso desprovido.”
(N.U 1010089-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 14/11/2021) (Negritou-se)

Em suma, é de se concluir que a negativa sustentada pelo recorrente se revela como uma das teses a serem apresentadas ao Conselho de Sentença, sendo contraposta pela versão acusatória, razão pela qual,
a priori
, a acusação em face do recorrente mostra-se admissível, não havendo falar em impronúncia.

Nesse sentido, o julgado do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PLEITEADA

DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS – [...] – RECURSO DESPROVIDO. 1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.[...].” (TJMT–N.U 1020284-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
MOTIVO

FÚTIL
– PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. (STJ, AgRg no Agravo em REsp n. 1.259.357/AM). Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar em despronúncia.”(TJMT, RSE n. 143855/2017). (N.U 1006771-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Com tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

2.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA PRETEXTADO – AUSÊNCIA DE PROVA – LAUDO INCONCLUSIVO.

Aduz, que o laudo técnico é inconclusivo, muito embora apresente uma sugestão de como se deram os fatos, não consegue afirmar com certeza técnica a presença da qualificadora.

Todavia, tenho que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pela dinâmica que se infere dos autos, é apta a apontar indícios de que a vítima foi atingida por projétil de arma de fogo

com vestígio positivo para lesão do tipo perfuro-contusa. (“
Orifício com características de entrada de projétil de arma de fogo em região parietal esquerda, medindo aproximadamente 6,0 (seis) milímetros
”), de modo que referida qualificadora, não se mostra totalmente improcedente pois, pelas circunstâncias fáticas e provas coligidas até o momento indicam que a vítima

Geovane de Freitas Ribeiro foi morto por um ataque inesperado e possivelmente enquanto supostamente dormia.

Destaco, o entendimento jurisprudencial deste Eg. TJMT a respeito:

“(...).3. A qualificadora do delito por recurso que dificultou a defesa da vítima encontra-se acoplada à estrutura meritória, pois o ataque inesperado se deu enquanto supostamente a vítima dormia, o que pode configurar a surpresa que trata o artigo 121, § 2°, IV, do Código Penal, impondo-se a submissão da análise do tema ao Conselho de Sentença. ” (N.U 0025434-96.2011.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 13/08/2018)

“(...)Não se revela manifestamente improcedente a qualificadora do
recurso
que
dificultou
a defesa da
vítima
quando restarem, ao menos, indicações nos autos de que a
vítima
estava
dormindo
quando sofreu o primeiro ataque praticado pelo recorrente.(N.U 1000074-07.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

Assim, tenho pela impossibilidade de proceder o afastamento dessa qualificadora da decisão de pronúncia, o qual só seria possível se estivesse totalmente desconectada do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedente e descabida, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância como parecer da Procuradoria de Justiça, rejeitada a preliminar, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto por MÁRCIO FERREIRA DOS SANTOS, mantendo inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023